Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-14.2021.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001082-14.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARGARIDA SANTANA DA SILVA - CPF: 004.259.801-03 (RECORRIDO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ADELAIDE SPINDOLA MENDES - CPF: 535.548.761-00 (RECORRIDO), ARMANDO FRANCISKIEVICZ - CPF: 243.910.002-10 (RECORRIDO), PEDRO ABRAAO - CPF: 395.309.901-97 (RECORRIDO), ANTONIA FREITAS LUSTOSA - CPF: 918.839.461-15 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO EM ASSENTAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA GRATUITA. TEMA 513 DO STF CANCELADO. COMPETÊNCIA ESTADUAL MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos.

Trata-se de
Recurso Inominado
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto pela

Concessionária Rota do Oeste S.A.
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de
isenção da tarifa de pedágio
formulados por
Margarida Santana da Silva, Adelaide Spindola Mendes, Armando
Franciskievicz
, Pedro Abraão e
Antonia
Freitas Lustosa
, residentes em pequeno assentamento rural, determinando o cadastramento de seus veículos para garantir a isenção enquanto inex
istir rota alternativa gratuita.

A Recorrente, em apertada síntese, suscita
duas preliminares
:
(
I
) a suspensão do feito, em razão do
Tema 513
de Repercussão Geral no STF (RE 645.181/SC), que discutiria “cobrança de
pedágio sem via alternativa”;
(
II
) a
incompetência
do Juízo Estadual, por suposto interesse da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de modo que a lide deveria ser processada pela Justiça Federal.

No
mérito
, sustenta a legalidade da cobrança do pedágio, a desnecessidade de via alternativa e a inviabilidade de se conceder isenções sem prévia fonte de custeio ou sem a devida compensação no contrato de concessão,
sob pena
de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro
(id. 115970003).

O Relator proferiu decisão suspendendo o curso do recurso inominado até a conclusão do julgamento do tema de repercussão geral de n. 513, pelo Supremo Tribunal Federal (165078657).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Da suspensão do feito – Tema 513 do STF
.

A Recorrente
pleiteou
o sobrestamento do presente feito, sob o argumento de que a matéria estaria submetida à sistemática da repercussão geral, conforme decidido no RE 645.181/SC (Tema 513 do STF), que discutia a possibilidade de cobrança de pedágio sem a disponibilização de via alternativa.

Em um primeiro momento foi acatado o pleito, sendo sobrestado o tramite do presente recurso inominado.

No entanto, em decisão recente, o Supremo Tribunal
Federal

extinguiu o processo sem julgamento de mérito
, reconhecendo a perda superveniente do objeto, uma vez que a praça de pedágio inicialmente questionada foi desativada. Como consequência, o STF
determinou o cancelamento do Tema 513 da repercussão geral
, tornando-o inaplicável a novos processos
, transitando em julgado em 24/08/2024
.

Neste sentido, c
om o cancelamento do tema, a tese anteriormente discutida perde qualquer efeito vinculante.

Portanto,
inexiste
nte
fundamento jurídico para
a manutenção do
sobrestamento,
dou
prosseguimento ao julgamento do recurso inominado
.

Da alegada incompetência do Juízo
.

A Recorrente sustenta que a ANTT deveria compor a lide, pois as questões referentes à loc
alização da praça de pedágio e a
eventual via alternativa
envolveriam decisões estatais.

Contudo
,

a c
ontrovérsia aqui estabelecida,
isenção do pedágio em razão da inexistência de rota alternativa
,
se trava esse
ncialmente entre particulares (a
utores e
c
oncessionária)
, sem participação direta ou reflexa de autarquia federal que autorize deslocar a competência à Justiça Federal (art. 109 da CF/88).

Ainda, n
ão há prova de que a União ou a ANTT tenham sido chamadas a responder por atos próprios ou que o pedido vise a obrigá-
las a fornecer rota alternativa,

t
ampouco se discute a nulidade de cláusulas do
c
ontrato de
c
oncessão perante
o Poder Concedente
. Logo, inexiste litisconsórcio necessário com ente federal.

Posto isto,

mantém-se

a competência estadual
.

3. Do mérito – manutenção da sentença
.

No mérito,
insta ressaltar que
a sentença recorrida bem abordou a questão,
concluindo pela procedência
do pedido de isenção de pedágio, com fundamento na ausência de rota alternativa que permita aos autores o livre deslocamento para o centro urbano.

O juízo de origem ressaltou que:

(I)

Embora a
Lei no 8.987/95
não exija, em regra, a existência de via alternativa gratuita para a cobrança do pedágio,
a absoluta inexistência de outro trajeto, na prática, impõe a
compulsoriedade
da tarifa

e

afronta o direito de ir e vir
, equiparando-se a uma cobrança forçada que dificulta a circulação de pessoas e bens dentro d
os limites do próprio município;
(II)

A prova dos autos demonstrou que a Recorrente
não apresentou
qualquer trajeto secundário, o que, na visão do
julgador
,
gera indevido ônus
aos moradores locais, especialmente porque grande parte é de pequenos produtores, obrigados a pagar ped
ágio para atividades rotineiras;
(III)

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, em casos análogos, firmou entendimento de que a cobrança de pedágio, sem oferecer aos
munícipes rota
que não os onere continuamente,
acaba por ferir a isonomia
, pois impõe a parte da população o pagamento de tarifa para exercer direitos básicos, como o acesso ao trabalho ou a serviços públicos.

Diante disso,
a determinação para que a Concessionária cadastre os veículos dos autores
(limitado a um por morador) a fim
de

garantir a isenção do pedágio
, enquanto não houver via alternativa
,
está
amparada
n
a prova do
s
autos
, que confirma a inexistênc
ia de opção de tráfego gratuito,
n
o direito de locomoção
, que restaria inviabilizado para esses moradores caso tenham de
arcar diariamente com o pedágio, e n
a interpretação jurisprudencial
do Tribunal local, que indica a necessidade de se evitar a oneração de determinados munícipes em detrimento de outros.

No que
tange
ao suposto
desequilíbrio econômico-financeiro
, não se desconhece a importância do
c
ontrato de
c
oncessão e da regulação pela ANTT. Contudo, a sentença ora impugnada
não determinou a construção de nova via pela Recorrente
nem promoveu interferência direta no contrato além de
estender a isenção especificamente às partes autoras
, nos limites fixados, ante a peculiaridade fática (assentamento rural encravado sem qualquer opção viária).

Diferentemente do que a Recorrente
argumenta,
não se discute a inviabilidade geral da concessão ou a transferência compulsória de custos a todos os usuários, mas
a correção de situação pontual
, resguardando direitos fundamentais de habitantes locais que, pela localização da praça,
veem-se
obrigados ao pagamento diário de pedágio para ações triviais.

Cabe ressaltar que
este mesmo raciocínio já foi adotado pelo Tribunal de Justiça em precedentes semelhantes
, conforme destacado pela sentença.

À vista de todo o exposto,

CONHEÇO
do
Recurso Inominado
,

REJEITO

as preliminares
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
.

Restam inalteradas as determinações relativas ao cadastramento dos veículos e à isenção do pedágio aos autores enquanto inexistir via alternativa de acesso, inclusive quanto à eventual multa cominatória em caso de descumprimento.

Condeno a Recorrente
,

Concessionária Rota do Oeste S.A.
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025